Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DESAPARECIMENTO OU FALTA DA MERCADORIA. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DA DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.

2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.

3. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário o pronunciamento expresso, pelo Julgador, a respeito de todos os dispositivos de lei ou constitucionais tidos por violados pelo embargante, bastando que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões deduzidas.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.